Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-40.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DESEMPENHO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de ação de apelação que objetiva a anulação da sentença proferida em ação com pedido de ressarcimento e indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2.A controvérsia recursal orbita em torno da análise da higidez do julgado, de modo a confirmar, ou não, os vícios apontados pela autora na realização do julgamento.
III. Razões de decidir
4. Afasta-se a alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação quando a sua leitura evidencia claramente os argumentos de que se serviu o julgador para chegar à conclusão exposta no decisum.
5. Afasta-se, igualmente, a alegação de que a sentença seria citra petita quando se depreende de sua leitura que o pedido de danos morais fora diretamente prejudicado pelo indeferimento do pedido de ressarcimento de prejuízos, impedindo a configuração do ilícito impingido à ré.
6. A insatisfação da autora sobre a forma como determinada prova foi interpretada e valorada não constitui azo a justificar nulidade ao processo.
7. Compete à autora o desempenho do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado na petição inicial, nos termos do art. 373, I, CPC.
8. Constatada a insuficiência de provas produzidas pela autora para garantir a procedência dos pedidos e o manifestado desinteresse na produção outras, é de rigor a improcedência dos pedidos.
V. Dispositivo e tese
9. Apelação da autora conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 345, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967422, Rel (a). Des (a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.30.01.2025.